Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. CARTA DA VÍTIMA. REGISTRO EM CARTÓRIO. VÍTIMA EM SILÊNCIO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSUFICIENTE PARA INFIRMAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos.
2. O pedido revisional não deve ser acolhido quando a prova nova não é capaz de infirmar o decreto condenatório.
3. A vítima, embora tenha escrito uma carta de próprio punho e reconhecido firma, permaneceu em silêncio na audiência de justificação criminal. Ademais, verifica-se que, na carta colacionada aos autos, a vítima não negou que o acusado tenha usado de força física para a prática da conjunção carnal, ou que o ato fora consentido.
4. Revisão criminal improcedente.